Tribunal: CARF
Processo: 10932.720060/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720060/2017-31
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.210 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Embargante
HISAYUKI MAURO UENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
EMBARGOS ACOLHIDOS. INEXATIDÃO MATERIAL IDENTIFICADA
VERIFICADA.
De acordo com o art. 66 do RICARF, as inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, pode ser
objeto de embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como
a natureza de cada operação realizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanando o vício apontado, reratificar o acórdão 2301-
005.373, de 03/07/2018, alterar o assunto da ementa para IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA – IRPF.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720060/2017-31
Fl. 1814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.210 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720060/2017-31

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte (efls. 1793 a
1798), em face do Acórdão no 2301-005.373 (efls. 1772 a 1785), proferido pela 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, em sessão plenária de 03/07/2018, assim
ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2012

PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA MULTA DE OFÍCIO APLICADA. NÃO
CONHECIMENTO DESTA PARTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Não se conhece desta parte do Recurso Voluntário,
diante da incompetência deste Conselho para se pronunciar.

REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade. Não há lei ou norma
regimental que autorize o sobrestamento do julgamento em razão do reconhecimento, pelo
STF, de repercussão geral de matéria ainda pendente da decisão judicial. Suspensão do
julgamento indeferida.

DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE
A diligência somente é cabível quando a convicção do julgador não está completamente
desenvolvida. Não presente tal condição, impõe-se afastar o pedido de diligência.

NULIDADE. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 59 DO DECRETO No
70.235/1972.
Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, deve-se
afastar o pedido de nulidade formulado pela parte.

DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM.
Caracterizam-se como renda os créditos em conta bancária cuja origem não é comprovada pelo
titular. A mera indicação de que haveria débitos relativos a pagamentos de pessoa jurídica não
logra comprovar a origem de depósitos bancários.
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros.
Cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos depósitos para desconstituição do
lançamento. Alegação Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO
Constatada a omissão, devido o lançamento da multa de ofício. Súmula CARF no 34
(VINCULANTE): Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da
multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de
interpostas pessoas.

Fl. 1815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.210 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720060/2017-31

Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido.

A decisão foi registrada nos seguintes termos:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade dos votos, não conhecer das alegações de
inconstitucionalidade de lei, denegar o pedido de diligência e o de sobrestamento do feito,
rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto da
relatora.

Cientificado do acórdão em 13/09/2018 (AR efl. 1790), o contribuinte opôs,
tempestivamente, em 18/09/2018, os Embargos de Declaração, com fundamento nos artigos 65 e
66 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
O Embargante alega a existência dos seguintes vícios no acórdão embargado:
a) inexatidão material na ementa quanto ao assunto, que seria de
"IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF", e não "IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF", como foi registrado; e
b) Contradição quanto à origem e ao montante do acréscimo patrimonial
O embargante sustenta que o acórdão contém contradição ao reconhecer a
atividade econômica do ora embargante mediante a participação de leilões de penhores junto à
Caixa Econômica Federal, porém reputou como pertencentes ao embargante todos os ingressos
havidos em suas contas junto a instituições financeiras.
Aduz que "não se pode simplesmente concluir que tais ingressos poderiam ser
considerados 'renda' do Embargante, se este não exercia qualquer outra atividade, senão a já
atestada". Requer sejam acolhidos os aclaratórios, com efeitos infringentes a fim de que seja
reconhecido como acréscimo patrimonial ou renda do embargante apenas a comissão (de 1%)
que lhe cabia na intermediação pela compra e venda de joias.
Analisando os embargos, entendeu-se que no que tange ao vício apontado no item
"a" - inexatidão material na ementa quanto ao assunto - compulsando-se as peças processuais,
constata-se que a autuação teve como fundamento a omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada, vinculada ao Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física, caracterizando-se assim a inexatidão devida a lapso manifesto, hipótese que efetivamente
enseja a oposição de Embargos Inominados, conforme o art. 66.

Quanto ao suposto vício apontado no item "b" - contradição no voto da relatora -
repita-se que a alegação é no sentido de que a relatora teria, corretamente, reconhecido a
atividade econômica de intermediação na compra e venda de jóias através de leilões junto à CEF,
todavia, teria consignado em seu voto que a totalidade dos depósitos bancários na conta do ora
embargante seriam de sua propriedade e não de terceiros, por ausência de provas da ligação entre
estes e o embargante
Não há que se falar em contradição entre a decisão e seus fundamentos quando a
mesma encontra-se fundamentada em expressa disposição de Súmula aprovada por este CARF e
citada no voto-condutor do acórdão.
Fl. 1816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.210 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.720060/2017-31

Diante do exposto. ACOLHO a alegação do item "a" - inexatidão material
verificada na ementa do acórdão - como Embargos Inominados, para que o lapso referente ao
assunto seja corrigido, mediante a prolação de um novo acórdão, conforme determina o art. 66,
do Anexo II, do RICARF; - REJEITO os Embargos de Declaração relativamente à alegação do
item "b" - contradição quanto à origem e ao montante do acréscimo patrimonial - conforme o art.
65, § 3o, do Anexo II, do RICARF
Encaminhe-se o processo para inclusão em pauta de julgamento.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora. Os embargos são tempestivos e
atendem os requisitos de admissibilidade. Portanto, os conheço.

Tendo em vista a inexatidão material verificada na ementa do acórdão, segue
abaixo o título da ementa com o assunto seja corrigido para que seja esta parte substituída no
acordão embargado.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2012

CONCLUSÃO:

Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido acolher os embargos, sem efeitos
infringentes, para sanando o vício apontado, rerratificar o acórdão 2301-005.373, de 03/07/2018,
e alterar o assunto da ementa para IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 1817
DF CARF MF
Documento nato-digital